Tribunal: TJSP
Processo: 2281475-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento de tutela de urgência para que a agravante forneça o atendimento "home care". Presença dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. Recomendação médica. Súmula no 90 do TJSP. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.